Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705062-84.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OPTEX SOLUCOES, CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA APELADO: LEONARDO MARQUES DE FRANCA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Optex Soluções, Consultoria e Suporte em Tecnologia da Informação Ltda contra sentença (Id 44575122) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória ajuizada por Leonardo Marques de França em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para decretar a rescisão contratual e condenar a ré a restituir a importância de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), assim como a devolver as demais cártulas de cheque descritas no contrato, no prazo de 15 dias, sob pena de imposição de multa por descumprimento. Julgou improcedente a reconvenção. Inconformada, a ré interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 44575125), sustenta que o valor recebido na primeira parcela foi referente ao serviço de desenvolvimento de softwares por ela prestado por seis meses, não havendo que se falar em devolução do valor de R$ 75.000,00. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais. Por sua vez, a apelada apresentou contrarrazões, por meio das quais requer a confirmação da sentença impugnada e a majoração dos honorários advocatícios contratuais (Id 44575135). Esta relatoria proferiu despacho catalogado no Id 49487585, in verbis: (...) Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, a apelante Optex Soluções, Consultoria e Suporte em Tecnologia da Informação Ltda não demonstrou ter comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Isto porque o apelo foi interposto em 10/02/2023 (Id 44575125) e o comprovante de Id 44575131 relativo à guia do preparo recursal só restou juntado ao processo em 13/02/2023. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, do CPC, c/c o art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, FACULTO à apelante Optex Soluções, Consultoria e Suporte em Tecnologia da Informação Ltda, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de a apelação catalogada no Id 44575125 não ser conhecida com fundamento na deserção. (...) A diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou que, em 09/08/2023, houve o decurso do prazo para a parte apelante sem manifestação (Id 49936108). Posteriormente, a apelante apresentou petição e comprovante de pagamento do preparo recursal recolhido em dobro em 11/08/2023 (Id 49997348; 49997349; 49997350; 49997352; 49997353). Por fim, peticionou novamente, em 16/8/2023, requerendo que “o prazo concedido no dia 29 de julho, sob o ID n.o 49936108, e disponibilizado no dia 01 de agosto, seja dilatado por 3 dias, tendo em vista que esta advogada se encontrava afastada, por motivos de doença, no período do dia 01 ao dia 03 de agosto de 2023, conforme comprovante de atestado médico anexado nos autos”, ao tempo que informou que “não recebeu a publicação da referida decisão, prejudicando ainda a Defesa do Apelante” (Id 50154742). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento. Em juízo de prelibação, constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 49936108, foi determinado à parte apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Cientificou-se a parte apelante, mas ela inerte permaneceu, consoante a certidão lavrada pela diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível no Id. 49936108. Deixou transcorrer o prazo fixado de cinco dias sem comprovar o pagamento do preparo. O prazo, então, decorreu em 09/08/2023. Somente após o decurso do prazo, em 11/08/2023, a apelante apresentou petição e comprovação do pagamento do preparo recursal recolhido em dobro em 11/08/2023 (Id 49997348; 49997349; 49997350; 49997352; 49997353), de modo inegavelmente intempestivo. Ademais, é importante salientar que a petição de Id n° 50154742 e o documento médico de ID n° 50154748 não têm o condão de afastar a intempestividade do recolhimento do preparo. A um, além da preclusão temporal, por ter sido o preparo recolhido após o decurso do prazo concedido, houve também preclusão consumativa, pois a advogada, por ocasião do peticionamento de 11/08/2023, apenas informou o recolhimento do preparo e não suscitou, naquele momento, qualquer justificativa médica para o retardamento do pagamento da taxa judiciária. Não bastasse, há também preclusão lógica, porquanto, contraditoriamente, prestou-se a recolher o preparo – ainda que em atraso – e somente cinco dias depois apresentou justificativa para o descumprimento do provimento judicial anterior. A dois, a alegação de que não recebeu a publicação da referida decisão não merece acolhimento, porquanto não trouxe aos autos comprovação do erro da certidão de disponibilização de Id n° 49604866. Ou seja, não conseguiu comprovar que o despacho não foi publicado, de modo a superar a presunção de veracidade da certidão de disponibilização. A três, o prazo de afastamento das atividades laborais recomendado no atestado médico juntando não coincidiu com o período para cumprimento do comando jurisdicional. Afinal, o afastamento durou três dias (31/07, 01/08, 02/08), quando o prazo concedido ainda não tinha iniciado, o que só ocorreu em 03/08. Logo, as justificativas apresentadas não infirmam a conclusão da intempestividade do recolhimento do preparo recursal. O pagamento do preparo e a comprovação nos autos não aconteceram em conformidade com a decisão desta relatoria. A parte apelante quedou-se inerte. Com efeito, esse comportamento deu causa à preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. A falta de prova do recolhimento do preparo no prazo assinalado implica a inadmissibilidade do recurso, porque se aplica a preclusão temporal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ((NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo a quo, para as medidas cabíveis. Por fim, DETERMINO a exclusão do Bel. Rodrigo Costa Monteiro Guedes OAB-DF no 59947, como requerido pela apelante na petição de Id 50154742. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora